Tribunal: TJPA
Processo: 0041124-49.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041124-49.2012.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOAO BATISTA GONCALVES DA COSTA, WILMA TAVARES PANTOJA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito ao recebimento de parcelas pretéritas referentes à retificação de portaria de aposentadoria, relativas ao período de julho/2001 a outubro/2002.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame de valores já pagos pela autarquia e, em consequência, se caberia sua reforma por via dos aclaratórios.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A análise das planilhas financeiras foi realizada no acórdão, bem como a exclusão de valores não comprovadamente vinculados ao objeto da demanda.

5. O ponto invocado pelo embargante constitui mera irresignação com o resultado do julgamento, não se tratando de omissão relevante.

6. Não se conhece a natureza do valor de R$5.433,61 apontado como quitado, dada a ausência de comprovação documental, o que inviabiliza sua consideração como quitação do débito.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito. 2. Inexistindo vício no acórdão, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e cinco de agosto a primeiro de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Vogal/Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO PARÁ (IGEEPS) contra o acórdão constante do id. 19186736, págs. 1/5, proferido pela 1ª (Primeira) Turma de Direito Público deste TJPA que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente na AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por JOÃO BATISTA GONÇALVES DA COSTA, sucedido por WILMA TAVARES PANTOJA GONÇALVES, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PREVIDENCIÁRIO. RETIFICAÇÃO DE PORTARIA DE APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO DE MAJORAÇÃO DE VANTAGENS. PAGAMENTO RETROATIVO REALIZADO EM PARTE NA VIA ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO DE PERÍODO NÃO COMPROVADO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a ação intentada, postulou João Batista Gonçalves da Costa a condenação do Instituto de gestão Previdenciária do Pará/Igeprev ao pagamento da quantia de R$ 152.826,93 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), a título de parcelas retroativas de gratificações não pagas em proventos de aposentadoria.

2. No caso, verifica-se pelo exame do caderno digital que o recorrido foi transferido para a inatividade por intermédio da Portaria nº 1.536, de 27/6/2001 (id. 16023458, págs. 5). Contudo, o referido ato foi retificado pela Portaria nº 1.624, de 1º/7/2005 (id. 16023458, pág. 7), sendo nesta incluída a gratificação referente a Representação de Banda de Música no percentual de 30% (trinta por cento) e a majoração da Categoria de 20% (vinte) para 40% (quarenta por cento).

3. Diante da retificação, a própria Portaria nº 1.624, de 1º/1/2005, retroagiu seus efeitos a 2/2/2001. Desse modo, a autarquia previdenciária procedeu o pagamento pretérito das gratificações retroativas a novembro/2002, conforme se afere da histórico financeiro colacionado aos autos e ratificado pelo próprio apelado em contrarrazões.

4. Assim, observa-se que há um período a ser objeto de ressarcimento pelo apelante em favor do apelado, qual seja, o interstício de julho/2001 a outubro/2002, considerando-se a retroatividade dos efeitos da Portaria retificadora.

5. Nesse cenário, comporta provimento em parte o presente recurso para reconhecer que o período de diferença decorrente da inclusão da Gratificação de Representação de Banda de Música (30%) e majoração da gratificação Categoria, de 20% (vinte) para 40% (quarenta por cento), deve corresponder ao interstício de julho/2001 a outubro/2002, a ser apurado em liquidação.

6. Recurso conhecido e provido parcialmente. Em remessa necessária, sentença alterada nos termos do provimento parcial do recurso.

Em suas razões (id. 19715369, págs. 1/3), relata o embargante que tomou conhecimento do falecimento de João Batista Gonçalves Costa, óbito ocorrido em 12/4/2018.

Defende o recorrente que há omissão a ser superada no caso, dizendo que a pretensão autoral reside em uma suposta diferença no importe de R$152.826,93 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos) referente ao período compreendido entre 27/6/2001 a 1º/7/2005, em razão de retificação de portaria de aposentadoria.

Afirma que em contestação, arguiu que o ato que inativou o falecido foi publicada em 2/7/2001; que a Portaria nº 1.624, de 1º/7/2005, incluiu nos proventos da recorrida as vantagens de representação de banda de música (30%) e majorou o percentual de localidade especial de 20% para 40%, com efeitos retroativos a 2/7/2001.

Argumenta que no mês de 3/2006 foram pagas as diferenças referentes aos meses de janeiro e fevereiro e que em 5/2007 e 6/2007 foram pagas as diferenças dos meses de 11/2002 e 12/2005, mais o mês de 4/2007.

Assevera que em 9/2007 foi efetuado o pagamento de R$5.433,61 (cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) sob a rubrica de Auxílio Financeiro que não foi considerado, pelo que, diante disso, inexistiria valor a ser pago em favor da embargante.

Ao final, postula o conhecimento dos embargos e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com a improcedência total do pedido.

Em suas contrarrazões (id. 19940437, págs. 1/5) a embargada sustenta a ausência de nulidade dos atos após o falecimento do autor/apelante, alegando que a ausência de suspensão do processo em caso semelhante constitui nulidade relativa e que deve haver a comprovação do prejuízo para o seu acolhimento.

Menciona julgados favoráveis ao seu entendimento.

No que diz respeito à omissão, aduz que a pretensão do embargante reside em rediscutir o mérito da causa e que a rubrica apontada pelo embargante não indica que é do processo em questão.

Ao final, postula o não provimento dos embargos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, o vício apontado pelo embargante se reporta ao mérito da causa. Com efeito, restou assentado no acórdão que a diferença a ser paga em favor do ex-segurado se refere ao período de julho/2001 a outubro/2002, a título de diferenças das gratificações reclamadas, conforme planilhas financeiras (id. 16023468, págs. 5/11; id. 16023470, págs. 1/12).

Por outro lado, quanto ao valor de R$5.433,61 (cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) pago a título de Acordo Financeiro no mês de setembro/2007, desconhece-se a sua natureza, visto que não foi colacionado o seu respectivo termo. Sobremais, o valor contrasta com a cifra de R$2.722,68 (dois mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos) indicada pela embargada como devido pela autarquia previdenciária no período ora discutido.

Assim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/09/2025